Tribunal: TJSP
Processo: 1004161-26.2019.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de segurança. Direito de isenção do imposto de renda e de isenção parcial de contribuição previdenciária por motivo de doença grave. Art. 6o da Lei no 7.713/88 e art. 40, §21, da CF. Laudo médico com indicação da patologia. Parcial concessão da segurança mantida. Recursos improvidos.